Tribunal: TJDFT
Processo: 0771687-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL DECOTADO.

1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Esclareça-se que a concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.

3. Dano material. Ainda que o banco não tenha responsabilidade pela clonagem do cartão, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas, discrepantes do perfil do correntista. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de que possuem chip não é absoluta, recaindo sobre o banco o dever de demonstrar a ausência de sua responsabilidade. Dessa forma, o banco responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor. Nesse sentido, os Acórdãos desta Turma: 1729984 e 1375546.

4. Dano moral. A despeito de o recorrido ter sido vítima da fraude bancária, o dano moral na hipótese não se configura “in re ipsa”. A recusa do banco em suspender as parcelas da compra ou estornar o valor debitado, por si só, não configura os danos morais. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro. Nesse sentido, o Acórdão 1864857 desta Turma.

5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.